Tribunal: TJBA
Processo: 8073086-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073086-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: LORENA SANTOS SUZARTE MALVAR Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Indeferimento de Justiça Gratuita a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos. Ausência de Comprovação de Hipossuficiência. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por fundação filantrópica contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos e com alegado caráter filantrópico, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça sem a demonstração cabal de sua hipossuficiência econômico-financeira. III. Razões de decidir 3. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica, inclusive as sem fins lucrativos, depende de comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ. 4. O simples caráter filantrópico ou o registro em conselhos assistenciais não autoriza, por si só, a concessão da benesse, sendo imprescindível a apresentação de documentos que evidenciem a real situação financeira da entidade. 5. A ausência de documentos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício. 6. A decisão monocrática está amparada na jurisprudência consolidada do STJ e no art. 932 do CPC, não se evidenciando qualquer nulidade ou violação ao princípio da colegialidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, exige comprovação objetiva de hipossuficiência financeira. 2. A alegação de caráter filantrópico não supre a ausência de prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, e 932, IV e V; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.766.768/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.10.2018; TJSP, AI 2025154-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 17.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.